Tribunal: TJDFT
Processo: 0025440-38.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0025440-38.2014.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUCELINO LIMA SOARES EMBARGADO: MARIA MESSIAS DE MOURA SOUSA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JUCELINO LIMA SOARES contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 71070645, que conheceu do recurso de apelação interposto pelo embargante e a ele negou provimento. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 71403031, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido, sob o argumento de que o órgão julgador deixou de analisar adequadamente os fundamentos e pedidos apresentados pelo recorrente. Argumenta que o acórdão recorrido deixou de enfrentar os seguintes pontos levantados no recurso de apelação: tese de que a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução quando o autor deixa de dar devido andamento ao feito, o que não sucedeu no caso em exame, uma vez que o credor atuou diligentemente, afastando, portanto, a ocorrência da prescrição; e entendimento dominante do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária a demonstração de desídia do credor para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 15 de maio de 2025 às 17:01:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora